Tribunal: TJPA
Processo: 0805195-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805195-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMOR CAPANEMA OLIVEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Walmor Capanema Oliveira Monteiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Indenização. O agravante, ex-servidor público do Estado do Pará, demitido após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), alegou nulidade do procedimento disciplinar por cerceamento de defesa e solicitou liminar para reintegração imediata ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para reintegração do agravante ao cargo público, em razão de alegada nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela de urgência não se mostra cabível, conforme o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública quando esta esgota, total ou parcialmente, o objeto da ação.

4.

A legislação aplicável, em especial o art. 1º da Lei nº 9.494/1997, respaldado pelo julgamento da ADC nº 4/1997 pelo STF, restringe a concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública.

5.

O pedido de reintegração ao cargo público, quando examinado em sede liminar, confunde-se com o mérito da ação principal, implicando julgamento antecipado da controvérsia, o que é vedado pela legislação.

6.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a reintegração liminar de servidor demitido depende de comprovação prévia e inequívoca de nulidades graves no processo administrativo, o que, no caso em análise, demanda dilação probatória.

7.

A análise dos autos evidencia que o agravante teve assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, conforme documentação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é vedada quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

2.

O pedido de reintegração liminar ao cargo público, por se confundir com o mérito da ação principal, demanda dilação probatória e não pode ser deferido na forma pleiteada.

3.

A vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e a interpretação conferida pelo STF ao art. 1º da Lei nº 9.494/1997, prevalecem em casos de pedido de reintegração liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Constituição Federal, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 4/1997, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 11.02.1998; TJ-GO, AI nº 55127824320228090051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 09.02.2023; TJ-SP, AI nº 22602643320218260000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 15.03.2022; TJ-PE, AI nº 00173270720228179000, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 14.12.2022; TJ-RJ, AI nº 00892319620248190000, Rel. Des(a). Vania Mara Nascimento Gonçalves, j. 27.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
Valmor Capanema Oliveira Monteiro
em face

da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Indenização
ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Estado do Pará

(Proc. nº 0827547-48.2024.8.14.0301)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

In casu
, o ato de demissão do autor foi praticado pelo Governador do Estado; sendo tal ato sujeito, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, a tutela provisória não pode ser concedida.

Acrescente-se que a medida esgota em parte o objeto da demanda, o que é vedado pelo artigo acima transcrito.

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 1º, §§1º e 3º, da Lei nº 8.437/1992, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 18800441 - Pág. 1/17
), o patrono do agravante narrou que o recorrente foi servidor público efetivo do Estado do Pará desde o dia 08/08/2007, ocupando o cargo de Professor Classe III.

Salientou que o agravante foi alvo do Procedimento Disciplinar nº
24/2019-GAB/PAD, o qual tinha por objetivo apurar o cometimento, em tese, de transgressões aos artigos 177, VI; 178, V, c/c 190, V, e XIII da Lei Estadual 5.810/1994.

Ressaltou que o referido processo administrativo foi instaurado em desfavor do agravante a partir de duas denúncias oriundas da professora Nathalie Azevedo da Silva (processo nº 1273340/2018) e da aluna Kauany Beatriz Silva (processo nº 1282423/2023) perante a ouvidoria da SEDUC.

Mencionou que o relatório conclusivo da Comissão do
Procedimento Disciplinar nº
24/2019-GAB/PAD opinou pela responsabilização do agravante com a aplicação da pena de Demissão.

Esclareceu que o agravante, no dia 08/01/2024, foi demitido do serviço público através de Decreto do Governador do Estado do Pará.

Aduziu, em síntese, que o processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do agravante se desenvolveu em flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual, deve ser anulado.

Arguiu que a decisão agravada deve ser reformada, visto que desconsiderou que os artigos 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, que vedavam a concessão de medida liminar em face do Poder Público foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a teor da decisão transitada em julgado nos autos da ADI nº 4296/DF.

Sustentou que é entendimento pacífico que atualmente não existe óbice legal para concessão de medidas liminares em face do Poder Público, seja em ação mandamental ou de procedimento ordinário, uma vez que em sentido contrário seria atentado a própria garantia constitucional do acesso amplo à Justiça.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela de urgência, sendo determinada a reintegração do agravante ao serviço público estadual.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19074770 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de antecipação da tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo de instrumento interposto por Valmor Capanema Oliveira Monteiro (
19373324 - Pág. 1
/19).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 20433058 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Indenização ajuizada por
Valmor Capanema Oliveira Monteiro
em desfavor do Estado do Pará, indeferiu o
pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante, o qual pugnava pela
reintegração do recorrente ao serviço público estadual.

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso em análise, compulsando os autos da ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravante sustenta
a nulidade de ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Professor Classe III do serviço público estadual, arguindo a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão por cerceamento de defesa.

Constatei, ainda, que o agravante requereu o deferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência, objetivando a sua reintegração ao cargo supramencionado, entretanto, o deferimento liminar do referido pedido esgota praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, visto que se confunde com o mérito da referida ação, o que é vedado pela legislação,
conforme se observa através da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Analisando a documentação apresentada, entendo que o ato administrativo de demissão foi praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que foi representado por advogado e teve a oportunidade de produzir provas. Outrossim, não foram constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 55127824320228090051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
Servidora pública exonerada – Insurgência da agravante com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para anulação do procedimento administrativo 1855/2020 e imediata reintegração da requerente aos quadros do Município de Jahu - Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar – Medida satisfativa irreversível – Violação do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.016/09 e artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso Improvido.
(TJ-SP - AI: 22602643320218260000 SP 2260264-33.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2022)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL CIVIL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. O cerne da questão reside na suposta nulidade do administrativo de exclusão do agravante a bem da disciplina dos quadros da PMPE. 2. No caso em comento, o pedido liminar é “concessão da tutela de urgência antecipada, no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2022, e consequentemente, determinar a reintegração do autor aos quadros da PMPE e com recebimento dos proventos de forma integral”. 3. O pedido meritório consiste na determinação de “nulidade do ato administrativo nº 1925 publicado no Diário Oficial em 24 de março de 2022, que decidiu pela EXCLUSÃO do autor, tendo em vista a desproporcionalidade da medida e o cerceamento de defesa por não ter recebido comunicação formal para apresentar os recursos administrativos”, e o afastamento da “responsabilidade de ressarcir ao erário, diante da ausência de má-fé, e que seja os proventos restabelecidos, bem como o ressarcimento dos valores não recebidos durante a suspensão”. 4. O deferimento da antecipação de tutela na forma pretendida esgota o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Assim, ante o entrave legal disposto na normativa supra, não há como ser deferido a antecipação de tutela objetivada. 5. Ressalte-se que acaso reconhecido o direito do Agravante à reintegração aos quadros da PMPE, poderá retornar ao cargo a qualquer tempo, com a percepção dos valores devidos. 6. Agravo de Instrumento improvido, mantendo-se a decisão de indeferimento da tutela provisória para a reintegração do autor/agravante. 7. Decisão unânime.
(TJ-PE - AI: 00173270720228179000, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2022, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Ato administrativo de demissão praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. Não constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário.
3. Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Aplicação da Súmula 58 e 59 do TJRJ. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00892319620248190000 2024002130559, Relator: Des(a). VANIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/10/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/10/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024